Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1011026-57.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: MAYCON PASCOINI PRUDÊNCIO.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 27/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE CELULAR - ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SUSPENSÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso, o consumidor efetuou o pagamento da fatura após a data do vencimento em aplicativo de celular. No entanto, fora realizado com o código de barras incorreto, o que acarretou no não recebimento do valor pela recorrida e consequente suspensão dos serviços.
2- A culpa exclusiva do consumidor na digitação do código de barras exonera a fornecedora do serviço da obrigação de reparação dos danos morais, em razão da configuração da excludente de ilicitude.
3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, suspende os serviços de telefonia, agindo no exercício regular do direito.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011026-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYCON PASCOINI PRUDENCIO - CPF: 020.211.111-30 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA -
PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE CELULAR - ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SUSPENSÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, o consumidor efetuou o pagamento da fatura após a data do vencimento em aplicativo de celular. No entanto, fora realizado com o código de barras incorreto, o que acarretou no não recebimento do valor pela recorrida e consequente suspensão dos serviços.

2-

A culpa exclusiva do consumidor na digitação do código de barras exonera a fornecedora do serviço da obrigação de reparação dos danos morais, em razão da configuração da excludente de ilicitude.

3-

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, suspende os serviços de telefonia, agindo no exercício regular do direito.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021